Tribunal: TJSP
Processo: 2008944-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Arrematação de bem em leilão pelo próprio exequente – Oferta de 64,07% do valor da avaliação – Preço vil não caracterizado – Art. 891, parágrafo único do CPC – Substituição do imóvel incabível – Imóvel ofertado que foi considerado bem de família nestes autos – Má fé dos executados – Inobservância do prazo estabelecido no art. 847

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Arrematação de bem em leilão pelo próprio exequente – Oferta de 64,07% do valor da avaliação – Preço vil não caracterizado – Art. 891, parágrafo único do CPC – Substituição do imóvel incabível – Imóvel ofertado que foi considerado bem de família nestes autos – Má fé dos executados – Inobservância do prazo estabelecido no art. 847 do diploma já referido – Desistência de adjudicação por parte do exequente com pedido de remessa do bem a leilão – Questão decidida pelo juízo a quo – Impossibilidade de acolhimento do pedido de determinação de decisão a respeito – Manutenção da decisão proferida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008944-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
CARLOS BERBEL, é agravado RENNE VEDROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008944-59.2020.8.26.0000 -Voto no 16.761 - TAD
2
VOTO No
: 16.761
COMARCA
: Foro Central 27a Vara Cível
AGTE.
: Antonio Carlos Berbel
AGDO.
: Renne Vedrossi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de titulo extrajudicial
Arrematação de bem em leilão pelo próprio exequente

Oferta de 64,07% do valor da avaliação
Preço vil não
caracterizado
Art. 891, parágrafo único do CPC

Substituição do imóvel incabível
Imóvel ofertado que foi
considerado bem de família nestes autos
Má fé dos
executados Inobservância do prazo estabelecido no art. 847
do diploma já referido Desistência de adjudicação por parte
do exequente com pedido de remessa do bem a leilão

Questão decidida pelo juízo a quo
Impossibilidade de
acolhimento do pedido de determinação de decisão a respeito
Manutenção da decisão proferida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008944-59.2020.8.26.0000 -Voto no 16.761 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Melissa Bertolucci nos
autos da ação de execução de titulo extrajudicial que Banco Santander move em
face do agravante em litisconsórcio com Berbel Sacarias Ltda. que deferiu a
expedição de carta de arrematação em favor do exequente e determinou a
imissão na posse de imóvel.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante é réu em ação de execução de titulo extrajudicial
movida por Banco Santander S.A. fundada em cédula de credito bancário em que
se persegue a quantia de R$118.202,20.
Citados (fls. 44), os executados não realizaram o pagamento da
quantia, determinando-se, portanto, a penhora on line de valores disponíveis em
conta.
A quantia mostrou-se irrisória, requerendo o exequente a
pesquisa de bens pelo sistema Infojuj, assim como pesquisas junto ao Detran, o
que foi deferido e realizado.
Houve pedido de penhora de veiculo (fls. 81/82), o que foi
deferido (fls. 84).
Foi alterado o polo ativo em razão de cessão de credito (fls.
105/168).
Requerida e deferida a suspensão da ação.
Retomado o andamento do processo, noticiou o exequente a
existência de bem imóvel em nome do agravante, matricula 4103, Braganca
Paulista (fls. 240/241), pugnando pela penhora.
O agravante foi intimado (fls. 259 e 264).
O polo ativo foi novamente alterado em razão de cessão do
credito feita a Rene Vedrossi (fls. 294/295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008944-59.2020.8.26.0000 -Voto no 16.761 - TAD
4
Veio aos autos o agravante alegando que o imóvel constitui bem
de família.
Foi acolhida a impugnação, reconhecendo-se a condição de bem
de família.
Prosseguiu-se com novo pedido de penhora (transcrição 99.259
9o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP) (fls. 377/378), o que foi
deferido pelo juízo.
Nomeou-se perito para avaliação do imóvel (fls. 415). Laudo
apresentado às folhas 424/457.
O exequente, então, requereu a adjudicação do imóvel (fls.
461/464). Novamente, requereu o executado o reconhecimento de bem de família
também em relação a este imóvel (fls. 472/474).
Afastou-se a impenhorabilidade, mantendo-se a penhora do bem
(matricula 99.259 RI SP) em razão da conduta do devedor e estágio da
expropriação (fls. 487/488).
Foi feito pedido de adjudicação do bem, com prosseguimento da
execução em relação ao saldo remanescente, calculados pelo credor
(R$114.022,23 fls. 499/502).
Os devedores impugnaram os cálculos (fls. 512/521).
Autos ao contador (fls. 549/551).
Concordou com os cálculos o exequente (fls. 554), o que foi
homologado (fls. 556).
Remetido o imóvel a leilão, apresentaram os devedores exceção
de pré-executividade (fls. 569/587), a qual foi rejeitada.
Novo pedido de impenhorabilidade do bem (fls. 667/670), sob o
fundamento de que é o atual endereço da família.
Imóvel arrematado pelo exequente (fls. 731).
Houve pedido de substituição do bem, assim como insistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008944-59.2020.8.26.0000 -Voto no 16.761 - TAD
5
credor quanto a arrematação do imóvel.
Proferindo o magistrado a seguinte decisão:
“Vistos. Fls. 749/751 e 756/757: Assiste razão à parte exequente. A parte
executada foi intimada pessoalmente da penhora e pediu sua substituição
após o prazo de dez dias que lhe é conferido pelo art. 847 do Código de
Processo Civil, conforme já restou consignado nos autos. Tendo o
exequente abdicado do pedido de adjudicação do imóvel, com a
arrematação do imóvel por valor superior ao mínimo estabelecido, não há
que se falar em vício da arrematação. Observadas as formalidades
exigidas pelo art. 901 do Código de Processo Civil, defiro a expedição de
carta de arrematação em favor do arrematante, ora exequente, bem como
a expedição de mandado de imissão de posse do imóvel em seu favor.
Int.”
Insurge o agravante.
Alega, neste recurso, em resumo, que diante do pedido do
exequente de adjudicação do imóvel, o leilão realizado resta prejudicado, posto
que lhe é prejudicial, apontando a necessidade de observância do que dispõe os
arts. 805, 848, inciso I e 903, §1o, inciso I do CPC.
Traz, ainda, que fez pedido de substituição do bem.
Pretende o provimento do presente recurso para invalidar a
arrematação do imóvel, com deferimento do pedido de substituição do bem ou
determinar a analise pelo juízo a quo do pedido de adjudicação do bem.
Pois bem.
Em que pese os esforços do agravante, o recurso não é provido.
Primeiramente, não há que se falar em arrematação por preco vil.
Como bem fundamentado pelo juízo a quo, o valor indicado pelo
exequente é superior ao mínimo estabelecido para o imóvel em questão.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ARREMATAÇÃO
PREÇO VIL

INOCORRÊNCIA Não é vil a arrematação em segunda praça por valor
equivalente à metade do valor da avaliação do imóvel, segundo regra do
art. 891, parágrafo único, do CPC Litigância de má-fé do agravante, que,
primeiro, postulou contra texto expresso de lei e, depois, alterou a
verdade do fato relativo ao valor do imóvel Imposição de multa e de
indenização a serem pagas pelo litigante de má-fé - Decisão mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008944-59.2020.8.26.0000 -Voto no 16.761 - TAD
6
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2190756-68.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Coelho;
Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020).

Dispõe o paragrafo único do art. 891 do CPC que:
“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado
pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo,
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da
avaliação.”
Veja que restou estipulado pelo condutor do processo que:
“Caso não haja licitante, fica designada a 2a HASTA cominício no
dia08/08/2019 às 14:30 horas e término no dia28/08/2019 às 14:30 horas,
quando o bem será vendido pelo maiorlance oferecido, desde que não
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação,conforme consta
às fls. 559/560 do processo” (fls. 591).
O imóvel foi avaliado em R$630.000,00 (fls. 424), tendo o
exequente ofertado a quantia de R$403.244,41 (fls. 731), que corresponde a
64,07%. Ou seja, dentro dos parâmetros legais.
Também não há que se falar em substituição do bem pelo imóvel
antes penhorado (Bragança Paulista), posto que o agravante alegou ser bem de
família, configurando, portanto, imóvel impenhorável. Acolher o pretendido seria
albergar a má fé do devedor.
No mais, acertada a decisão do juízo a quo. O executado deixou
de observar o que lhe impõe o art. 847 do CPC:
“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da
intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde
que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente.”
E prosseguindo, já houve decisão quanto ao pedido de
adjudicação do bem, sendo inviável acolher o pedido recursal de determinar ao
condutor do processo que decida novamente a respeito. O exequente desistiu da
adjudicação do bem, conforme folhas 557, pugnando pelo leilão, o que não foi
questionado pelo agravante ao tempo devido.
Assim, não há razoes para acolher a insurgência recursal do
agravante, mantendo-se a decisão tal como prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008944-59.2020.8.26.0000 -Voto no 16.761 - TAD
7
Desse modo, por todo o exposto, NEGA-SE provimento ao
presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator